Tribunal: CARF
Processo: 10120.729529/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015, 01/10/2012 a 31/01/2013
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN. RESP No 973.733/SC.
Na ausência de pagamento, a regra decadencial aplicável é a do art. 173, I do CTN, conforme entendimento do STJ expresso no REsp no 973.733/SC, na sistemática do art. 543­C do CPC, e, portanto, de observância obrigatória por este tribunal administrativo.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015, 01/10/2012 a 31/01/2013
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS, INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF No 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e posições da NCM nele previsto.
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI N° 12.865/2013.
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em operações de comercialização acobertada por nota fiscal referente exclusivamente a produtos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015, 01/10/2012 a 31/01/2013
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS, INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF No 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887).
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI N° 12.865/2013.
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em operações de comercialização acobertada por nota fiscal referente exclusivamente a produtos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729529/2017-52
ACÓRDÃO
3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015, 01/10/2012 a 31/01/2013
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN. RESP No
973.733/SC.
Na ausência de pagamento, a regra decadencial aplicável é a do art. 173, I
do CTN, conforme entendimento do STJ expresso no REsp no 973.733/SC,
na sistemática do art. 543-C do CPC, e, portanto, de observância
obrigatória por este tribunal administrativo.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015, 01/10/2012 a 31/01/2013
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
Fl. 13052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
2
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos
inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa
integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos.
Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não
cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF No 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DA
MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o
art. 8o da Lei no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos
utilizados na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
animal, classificados nos capítulos e posições da NCM nele previsto.
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI N° 12.865/2013.
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em
operações de comercialização acobertada por nota fiscal referente
exclusivamente a produtos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015, 01/10/2012 a 31/01/2013
Fl. 13053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
3
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos
inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa
integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos.
Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não
cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF No 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DA
MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887).
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI N° 12.865/2013.
Fl. 13054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
4
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em
operações de comercialização acobertada por nota fiscal referente
exclusivamente a produtos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para: (i) reverter integralmente as glosas dos créditos originados de despesas com frete de
transferência de produção do estabelecimento ou de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros; (ii) reverter integralmente as glosas dos créditos originados de despesas com frete
relativo à industrialização por encomenda de produtos; e (iii) reverter parcialmente as glosas dos
créditos originados de despesas com frete de retorno de matérias-primas para depósito fechado
ou armazém geral, mantendo a glosa apenas dos fretes destinados a filial de revenda, nos termos
do Relatório de Diligência Fiscal.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre auto de infração, lavrado para constituição de
créditos tributários abrangendo períodos de outubro/2012 a janeiro/2013, referentes à
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (R$ 15.653.167,25) e à Contribuição para o
Programa de Integração Social (R$ 3.288.280,28), totalizando o valor de R$ 18.941.447,53,
incluídos os valores principais, multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora calculados
até novembro de 2017.
As infrações em tela, relativas à incidência não cumulativa das contribuições, foram
constatadas por meio de procedimento fiscal (TDPF0120100-2016-00718-5) abrangendo os
períodos de julho/2012 a março/2015, e cujo escopo foi a análise de pedidos de ressarcimento.
A Autoridade Fiscal concluiu por irregularidades na apuração de créditos de
contribuição ao PIS e da COFINS, procedendo à recomposição dos saldos de créditos e concluindo
Fl. 13055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
5
pela existência de apenas parte do direito creditório objeto de pedidos de ressarcimento, bem
como pela existência de valores de contribuições a pagar.
As glosas realizadas neste processo se referem aos créditos originados das
seguintes despesas:
i) Aquisição de bens para revenda (Item II.1 do Relatório Fiscal);
ii) Aquisição de bens utilizados como insumo (Item II.2 do Relatório Fiscal);
iii) Aquisição de serviços utilizados como insumo (Item II.3 do Relatório Fiscal);
iv) Frete de mercadoria não informada (Item II.4.I.1 do Relatório Fiscal);
v) Frete interno de matérias-primas para industrialização (frete de transferência
de produção do estabelecimento ou de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros) (Item II.4.I.2 do Relatório Fiscal);
vi) Frete de matérias-primas armazenadas em depósito fechado ou armazém geral
(Item II.4.I.3 do Relatório Fiscal);
vii) Frete de remessa de mercadoria destinada à exportação (Item II.4.I.4 do
Relatório Fiscal;
viii) Frete de entrada de mercadoria destinada à exportação (Item II.4.I.5 do
Relatório Fiscal);
ix) Frete de remessa para formação de lote (Item II.4.I.6 do Relatório Fiscal);
x) Frete relativo à industrialização por encomenda de produtos (Item II.4.I.7 do
Relatório Fiscal);
xi) Frete na compra para industrialização ou produção rural (Item II.4.I.9 do
Relatório Fiscal);
xii) Frete de demais operações sem direito a crédito (Item II.4.I.10 do Relatório
Fiscal);
xiii) Frete extemporâneo (Item II.4.II do Relatório Fiscal);
xiv) Crédito Presumido do art. 31 da Lei no 12.865/13 (Item III do Relatório Fiscal);
xv) Serviços portuários lançados extemporaneamente (Item II.2.16 do Relatório
Fiscal);
xvi) Aquisição de soja da Coasul lançados extemporaneamente (Item II.2.17 do
Relatório Fiscal);
xvii) Crédito presumido da agroindústria lançado extemporaneamente (Item 17
do Relatório Fiscal);
xviii) Falta de estorno de crédito presumido sobre aquisição de soja não utilizada
para industrialização (Item IV.2 do Relatório Fiscal).

Fl. 13056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
6
A 11a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Impugnação para manter o lançamento de ofício nos
seguintes valores:

A decisão de primeira instância foi proferida com a Ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015, 01/10/2012 a 31/01/2013
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorrendo o pagamento
antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4o
do art. 150 do CTN. Ausente a antecipação do pagamento, há de se aplicar a norma
prevista no art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo qüinqüenal a partir do primeiro dia do
exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
Alegação de que compensação equivale a pagamento, além de não se sustentar, em nada
socorre a Interessada pois, para os períodos autuados, não comprovou forma alguma de
amortização de débitos das contribuições lançadas, mesmo porque sequer apurou valor a
pagar.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se insere na
competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 13057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
7
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
PROVAS. MOMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos que
demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se novo pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando, após
diligência já realizada, presentes elementos suficientes para a formação da convicção do
julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa de COFINS os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no
1.221.170/PR.
A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável às
atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de creditamento
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas
hipóteses por elas alcançadas.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não confere direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na operação
de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora. Operações de
outra natureza como transferência de produtos ou insumos entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica ou outras transferências que não se enquadram em operações de
venda, não ensejam direito a crédito.
CRÉDITO. LOGÍSTICA. SERVIÇO GLOBAL. ARMAZENAGEM.
Inexiste previsão legal de tomada de crédito frente aos valores pagos por serviço global de
logística (que abrange diversos serviços, tais como armazenamento, inspeção de
mercadorias, controle de estoque, embalagem, classificação, procedimentos para
importação e exportação, transporte e distribuição etc).
Fl. 13058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
8
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
Não há previsão legal específica para a apuração de crédito em relação aos dispêndios
com frete ocorridos na aquisição de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados ao
custo de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser
aferida em relação aos correspondentes bens adquiridos.
CRÉDITOS EXTEPORÂNEOS. PERMISSÃO. QUANTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de bases de cálculo extemporâneas não se admite fora do período
originário. Somente se admite a utilização de saldo de créditos extemporâneos se ainda
não decaído / prescrito o direito a sua utilização, após a apresentação do Dacon
retificador (ou EFD-Contribuições) do período de origem do crédito retificado (adicionado
das novas bases de cálculo) e demonstrando o quantum o saldo de crédito foi alterado. Se
ao final ainda restar saldo de créditos não aproveitados do respectivo período, aí sim estes
saldos poderão ser aproveitados em meses subsequentes.
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI 12.865/2013.
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em operações de
comercialização acobertada por nota fiscal referente exclusivamente a produtos de que
trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013. Se, além da apropriação do crédito presumido, a
contribuinte formalizou pedidos de ressarcimento de tal crédito, necessária a observância
das condições legais impostas para tanto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa de contribuição ao PIS os bens
e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do
RESP no 1.221.170/PR.
A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável às
atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de creditamento
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas
hipóteses por elas alcançadas.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na operação
de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora. Operações de
outra natureza como transferência de produtos ou insumos entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica ou outras transferências que não se enquadram em operações de
venda, não ensejam direito a crédito.
CRÉDITO. LOGÍSTICA. SERVIÇO GLOBAL. ARMAZENAGEM.
Fl. 13059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
9
Inexiste previsão legal de tomada de crédito frente aos valores pagos por serviço global de
logística (que abrange diversos serviços, tais como armazenamento, inspeção de
mercadorias, controle de estoque, embalagem, classificação, procedimentos para
importação e exportação, transporte e distribuição etc).
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
Não há previsão legal específica para a apuração de crédito em relação aos dispêndios
com frete ocorridos na aquisição de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados ao
custo de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser
aferida em relação aos correspondentes bens adquiridos.
CRÉDITOS EXTEPORÂNEOS. PERMISSÃO. QUANTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de bases de cálculo extemporâneas não se admite fora do período
originário. Somente se admite a utilização de saldo de créditos extemporâneos se ainda
não decaído / prescrito o direito a sua utilização, após a apresentação do Dacon
retificador (ou EFD-Contribuições) do período de origem do crédito retificado (adicionado
das novas bases de cálculo) e demonstrando o quantum o saldo de crédito foi alterado. Se
ao final ainda restar saldo de créditos não aproveitados do respectivo período, aí sim estes
saldos poderão ser aproveitados em meses subsequentes.
CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI 12.865/2013.
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados em operações de
comercialização acobertada por nota fiscal referente exclusivamente a produtos de que
trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.
Se, além da apropriação do crédito presumido, a contribuinte formalizou pedidos de
ressarcimento de tal crédito, necessária a observância das condições legais impostas para
tanto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de 25/03/2019
(e-fls. 5750), apresentando o Recurso Voluntário em 18/04/2019, pelo qual fez os seguintes
pedidos:
201. Ante todo o exposto, a Recorrente entende ter demonstrado e comprovado
que as glosas de créditos efetuadas nos Autos de Infração e em grande parte
mantidas pelo V. Acórdão recorrido devem ser revertidas e, consequentemente,
canceladas as exigências fiscais de PIS e COFINS, visto que:
(i) ocorreu a decadência do direito de o Fisco constituir os créditos tributários (e
multas correlatas) com fatos geradores anteriores a 28.11.2012, nos termos do
artigo 150, § 4o do CTN; e
(ii) os créditos de PIS e COFINS aproveitados pela Recorrente – esclarecidos
individualmente neste recurso – são legítimos e possuem previsão legal, além de
estarem embasados na jurisprudência dominante.
Fl. 13060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
10
202. Assim sendo, a Recorrente requer seja DADO PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, reformando-se parcialmente o V. Acórdão recorrido, para
reconhecer a decadência parcial do crédito tributário, bem como determinar o
cancelamento dos débitos remanescentes de PIS e COFINS objeto dos Autos de
Infração, incluindo principal, multa e juros, com o consequente arquivamento
deste processo administrativo.
203. Por fim, a Recorrente reitera seu interesse em realizar sustentação oral
perante esse E. CARF, nos termos do artigo 58, do Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, e requer seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em discussão neste processo administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III,
do CTN.
Através do Despacho de e-fls. 5821 o processo foi encaminhado para inclusão em
lote/sorteio.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.426.
Realizada a diligência e após manifestação da Recorrente, o processo retornou para
análise e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
2.1. Decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores anteriores
a 28.11.2012
Alega a defesa que a constituição de créditos tributários com relação às obrigações
tributárias anteriores a 28.11.2012 encontram-se extintos pela decadência, uma vez que os fatos
geradores referentes a tal período ocorreram há mais de 5 (cinco) anos contados da data da
ciência dos Autos de Infração (28.11.2017), aplicando-se, assim, o prazo decadencial de que trata
o artigo 150, §4o, do CTN.
Para tanto, argumenta que, tratando-se PIS e COFINS de tributos sujeito ao
lançamento por homologação, deve ser aplicada a regra de decadência prevista no § 4o do artigo
Fl. 13061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
11
150 do CTN, que dispõe que a Fazenda Pública terá o prazo de 5 (cinco) anos a contar da
ocorrência do fato gerador para questionar o recolhimento do tributo sobre aquele determinado
fato.
A DRJ de origem afastou a alegação de decadência parcial do crédito tributário por
entender que a Recorrente não teria comprovado antecipação de pagamento de PIS e COFINS no
período fiscalizado, não sendo aplicável, portanto, a contagem de prazo do art. 150, §4o do CTN.
Diante da ausência de pagamento antecipado, aplicável é a regra do art. 173 do
CTN, conforme entendimento expresso pelo STJ no REsp no 973.733/SC, cujo v. acórdão foi
proferido com a seguinte ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. LEGITIMIDADE RECURSAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Consoante já decidiu esta Corte e o STJ, o advogado não tem legitimidade para
recorrer no processo de conhecimento quanto aos honorários advocatícios.
Assim, correta a interposição do recurso pela empresa embargante.
2. Corte já reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91.
3. As normas dos artigos 150, § 4.o e 173 do CTN não são de aplicação cumulativa
ou concorrente.
4. Decorridos mais de cinco anos entre a data do fato gerador mais recente e a
notificação fiscal, impõe-se o reconhecimento da decadência.
5. Honorários advocatícios majorados para 10% do valor atribuído à causa, em
consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC e com os precedentes desta
Turma.
Assim dispõe o parágrafo único do art. 156 do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Embora a compensação seja prevista como forma de extinção do crédito tributário,
sua quitação somente se efetiva após homologação tácita ou expressa, conforme o art. 74 da Lei
no 9.430/1996, configurando extinção sob condição resolutória.
Além disso, apenas o pagamento efetivo garante a certeza e a liquidez necessárias
para extinguir o crédito tributário.
Fl. 13062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
12
Nesse sentido recentemente decidiu a 3a Turma Ordinária em relação à matéria.
Vejamos:
COFINS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN. RESP N.
973.733/SC.
Na ausência de pagamento, a regra decadencial aplicável é a do art. 173, I do CTN,
conforme entendimento do STJ expresso no REsp no 973.733/SC, na sistemática
do art. 543-C do CPC, e, portanto, de observância obrigatória por este tribunal
administrativo, tendo em vista o art. 62­A do Anexo II do RICARF.” (Acórdão no
3403-002.298, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 25.jun.2013)
Por tais razões, afasto o argumento de decadência suscitado pela Recorrente.

3. Mérito
3.1. Do conceito de insumo
A controvérsia posta neste litígio trata sobre a necessária análise sobre os insumos
que deram origem ao direito creditório pleiteado, considerando o julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, pelo qual o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu que, para efeito de tomada de crédito das
contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, conforme a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
Fl. 13063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
13
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 13064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
14
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Por tais razões, para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei
10.833/2003, o conceito de insumos passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.426, proferida nos seguintes termos:
2.6. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda às seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo Técnico ou
Memorial Descritivo, demonstrando de forma detalhada e individualizada:
a.1) O enquadramento no conceito de insumo com relação ao produto
“SALMEXFORMOL 30/11”, bem como demais produtos que deram origem
aos créditos pleiteados, observando os critérios de essencialidade ou
relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5,
de17 de dezembro de 2018;
a.2) Esclarecer sobre a utilização de tais insumos no processo de fabricação
de produtos comercializados e tributados pela Contribuinte;
a.3) O enquadramento dos fretes, armazenagens e demais serviços que
deram origem aos créditos pleiteados no conceito de insumo, segundo os
critérios de essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do
Recurso
Especial
no
1.221.170/PR,
na
Nota
SEI
no
Fl. 13065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
15
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
a.4) Com relação aos fretes, especificar detalhadamente a forma de
utilização, identificando os pagamentos e/ou repasses e/ou eventuais
reembolsos realizados quanto a estes itens;
a.5) Demonstrar se as aquisições de “soja em grãos”, bem como de soja
originada da COASUL estavam sob a suspensão das Contribuições Sociais;
a.6) Demonstrar a destinação do produto “soja em grãos”, bem como soja
adquirida da COASUL, referentes às operações que deram origem ao
crédito pleiteado, bem como a incidência das Contribuições;
a.7) Comprovar a não utilização dos créditos tidos como extemporâneos em
outros períodos de apuração.
b) Realizar as diligências necessárias para as constatações especificadas nesta
Resolução.
c) Analisar os documentos comprobatórios constantes dos autos, bem como
aqueles que serão apresentados pela Recorrente nos termos do Item “a”,
apurando o enquadramento dos bens e serviços objeto deste litígio de acordo
com o conceito de insumo delimitado neste voto, e a eventual comprovação de
não utilização pela Recorrente dos créditos extemporâneos em outros períodos.
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência.
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.7. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

O Relatório de Diligência Fiscal foi apresentado pela Unidade Preparadora às fls.
13.010 a 13.039 com o seguinte resultado:
Resumo da Análise dos Documentos Apresentados
175. Tendo em vista o grande número de documentos envolvidos, e com vistas a
facilitar sua consulta, segue resumo da documentação apresentada e da
correspondente análise efetuada pela unidade de origem, em atendimento à
diligência solicitada. A numeração das folhas faz referência tanto ao processo de
no 10120.725506/2013-45 (Ressarcimento Paradigma – fls. 3459 a 10509), como
ao processo de no Proc. 10120.729529/2017-52 (Auto de Infração – fls. 5956 a
13006), vez que os documentos juntados para instrução de ambos são idênticos.
Fl. 13066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
16

Passo à análise dos itens cujos créditos foram glosados pela Autoridade Fiscal:

3.2. Aquisição de bens utilizados como insumo (Item II.2 do Relatório Fiscal)
A glosa decorreu do fato de o insumo Salmex – Formol 30/11 ter saído do
estabelecimento vendedor com alíquota zero.
Argumentou a Recorrente que o direito aos créditos glosados decorre de sua
caracterização como insumo da sua atividade, sendo um fungicida essencial para o processo de
fabricação dos produtos comercializados e tributados. Com isso, sustenta a defesa que o
aproveitamento desses créditos está expressamente previsto no art. 3o, II das Leis no 10.833/03 e
10.637/02, devendo ser aplicado o conceito de insumo em razão de sua essencialidade e
relevância, na forma decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp
1.221.170/PR.
Com relação a este item, a Resolução no 3402-003.426 assim determinou:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo Técnico ou
Memorial Descritivo, demonstrando de forma detalhada e individualizada:
Fl. 13067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
17
a.1) O enquadramento no conceito de insumo com relação ao produto “SALMEX-
FORMOL 30/11”, bem como demais produtos que deram origem aos créditos
pleiteados, observando os critérios de essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
a.2) Esclarecer sobre a utilização de tais insumos no processo de fabricação de
produtos comercializados e tributados pela Contribuinte.
Concluiu a Autoridade Fiscal da Unidade Preparadora que o produto SALMEX
FORMOL 30/11, embora essencial ao processo produtivo, teve sua aquisição com alíquota zero,
vedando qualquer crédito (art. 1o, II, Lei no 10.925/2004; art. 3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003).
Vejamos a conclusão do Relatório de Diligência Fiscal:
Da Análise dos Itens a.1 e a.2 12.
12. É solicitado nos itens a.1 e a.2 o seguinte:
a.1) O enquadramento no conceito de insumo com relação ao produto
"SALMEXFORMOL 30/11", bem como demais produtos que deram origem aos
créditos pleiteados, observando os critérios de essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Jus0ça em
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170/PR, na Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Norma0vo Cosit n° 5, de l7 de dezembro
de 2018;
a.2) Esclarecer sobre a u0lização de tais insumos no processo de fabricação de
produtos comercializados e tributados pela Contribuinte;
13. A Resposta da Recorrente foi:
“RESPOSTA CONJUNTA:
1. O direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS com relação ao
“SALMEXFORMOL 30/11” decorre da caracterização deste produto como insumo da
a0vidade da Recorrente, na medida em que se trata de fungicida essencial no
processo de fabricação dos produtos comercializados e tributados por essa
Sociedade, contribuindo, por consequência, à geração do faturamento da empresa.
2. Deve-se destacar que essa despesa é caracterizada como insumo gerador de
créditos de PIS e COFINS se enquadrada no conceito fixado pelo Superior Tribunal
de Jus0ça (“STJ”) no julgamento do Caso Anhambi (Recurso Especial n°
1.221.170/PR), no qual se determinou a conferência, no caso concreto, da
essencialidade ou relevância do dispêndio. Isto é, se referido gasto contribuiu para
a concre0zação das a0vidades do contribuinte (essencialidade) e/ou se o referido
gasto contribui diretamente para a geração de receita tributável do
contribuinte(relevância).
Fl. 13068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
18
3. Cabe ainda mencionar que o conceito de insumo fixado pelo STJ é vinculante,
diferentemente do entendimento da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit n° 5/2017, os quais extrapolaram o seu poder
regulamentar, restringindo o conceito de insumo trazido no Caso Anhambi.”
14. Segue a Análise da Unidade de Origem.
15. O crédito relativo às aquisições do produto “SALMEX-FORMOL 30/11” foi
glosado não por deixar de se caracterizar como insumo da a-vidade da
Recorrente, mas sim por se tratar de bem cuja venda pelo Fornecedor ocorre com
incidência de alíquota 0 (zero) das contribuições (PIS/Cofins).
16. Tal situação na venda decorre de imposição legal (art. 1o, II, da Lei no
10.925/2004) e foi confirmada pelas notas fiscais emi-das pelo Fornecedor (v.
NCM
“38089299”,
CST
e
Informações
Adicionais,
na
planilha
“Glosa_Aquisição_de_Produto_Alíquota_Zero”, anexa ao Relatório Fiscal):
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
[....]
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
[....]
17. Trata-se de princípio basilar da sistemática da não cumulatividade: não
havendo pagamento na etapa anterior, não há crédito a se apropriar.
18. Tanto é assim que o legislador, no próprio dispositivo que prevê o
aproveitamento dos créditos de bens e serviços u-lizados como insumo (art. 3o, II,
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/02), expressamente veda o crédito decorrente
da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições
(art. 3o, § 2o, II, dos citados diplomas legais):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[....]
II - bens e serviços, u0lizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos des0nados à venda, inclusive combusHveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[....]
“§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[....]
Fl. 13069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
19
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse úl0mo quando revendidos ou u0lizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
[....]
19. Registre-se que essa situação é bem explicitada no Relatório de Auditoria do
procedimento fiscal (Item II.2, §§ 55 a 64), e não sofreu nenhuma contestação por
parte da Recorrente no ponto aqui abordado.
20. Não se vislumbra, ainda, nenhum reparo à glosa por força do ulterior
entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Jus-ça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, em que se afastou por ilegalidade a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF nos 247/2002 e
404/2004, e estabeleceu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Tampouco há, na glosa, discordância com o conceito de insumo tratado na Nota
Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, ou com o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, que apresenta as principais
repercussões do citado julgado no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
21. Assim, uma vez que o insumo fora adquirido com alíquota 0 (zero), torna-se
irrelevante ter sido ou não aplicado no processo de fabricação, de modo a
permanecer a glosa aplicada.
Tem razão a Autoridade Fiscal.
Vejamos o que consta do dispositivo legal:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
De acordo com o texto normativo, a vedação ao crédito aplica-se a bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Nesse sentido, um produto tributado à alíquota zero não está sujeito a tal
pagamento, o que contradiz a alegação do Recorrente de que essa vedação “somente pode estar
Fl. 13070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
20
se referindo à não incidência, imunidade ou isenção”, desconsiderando a possibilidade de
aplicação a produtos sujeitos à alíquota zero.
Diferentemente da isenção, que configura uma não incidência específica e depende
de lei para sua concessão, a alíquota zero ocorre quando há incidência tributária, mas com
aspecto quantitativo nulo, podendo ser instituída ou revogada por decreto do Poder Executivo.
Além disso, a isenção pode ser restrita a regiões ou grupos específicos, enquanto a
alíquota zero tem aplicação geral, vinculada ao produto.
Embora isenção, imunidade, não incidência, suspensão e alíquota zero
compartilhem o efeito prático de afastar o pagamento do tributo, esses institutos possuem
naturezas jurídicas distintas e não podem ser utilizados de maneira indistinta, como se fossem
equivalentes
Quanto ao segundo argumento do Recorrente, de que a aquisição dos insumos seria
tributada à alíquota zero e, por isso, estaria sujeita à regra geral de apropriação de créditos, tal
entendimento não prospera.
O art. 3o, § 2o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 veda expressamente o
desconto de créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
sem restringir-se a bens considerados não tributados.
Por tais razões, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

3.3. Bens para revenda (Item II.1 do Relatório Fiscal)
A Fiscalização apontou o crédito referente a entradas de soja em grãos, informada
na EFD Contribuições como aquisição de bens para revenda (CFOP 1102 e 1118) sob o Código de
Substituição Tributária CST igual a 56 (Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas
Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação) e creditada à alíquota básica de
1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins) do valor da aquisição.
Com isso, após confronto das NF-e informadas na EFD com os dados do repositório
nacional (SPED NF-e), concluiu o ilustre Auditor Fiscal que grande parte dessas entradas
corresponderia a NF-e sem direito a crédito básico, sendo R$ 53.419.514,97 referentes a entradas
com suspensão (CST = 9) e R$ 15.736.780,63 referentes aos demais casos (CST = 8, 7, 4, e 98).
A DRJ de origem manteve a glosa, concluindo que a aquisição dos produtos ocorreu
sem incidência das contribuições, não tendo sido comprovado o contrário pela Contribuinte.
Observou o ilustre julgador de primeira instância que, mesmos sendo integralmente
comprovada a destinação para revenda, o fato é que, se não houve pagamento/incidência das
contribuições na aquisição, não há direito a crédito.
A glosa foi mantida pela Unidade Preparadora em diligência fiscal, o que não foi
contestado pela Contribuinte.
Fl. 13071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
21
Com relação à impossibilidade de creditamento sobre bens adquiridos não
tributados, reporto à conclusão demonstrada no item anterior deste voto.
Por sua vez, caso tais bens tivessem sido tributados na origem, caberia à Recorrente
o ônus de comprovar tal argumento, o que não fez.
Versando este litígio sobre pedido de crédito, aplica-se o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Portanto, mantenho a glosa sobre os créditos originados da aquisição de bens para
revenda.
3.4. Glosas revertidas em diligência fiscal
A Unidade Preparadora prestou esclarecimentos no Relatório de Diligência Fiscal,
reconhecendo o direito a creditamento apenas nos casos de fretes e serviços diretamente
integrados ao processo produtivo (transferência de matérias-primas e industrialização por
encomenda), mantendo todas as demais glosas em razão de alíquota zero, natureza comercial dos
serviços ou falta de vínculo com operação de venda.
Considerando as razões demonstradas pela Autoridade Fiscal, devem ser
revertidas as glosas dos itens indicados no Relatório de Diligência Fiscal, quais sejam:
 Reversão integral das glosas dos créditos originados de despesas com frete de
transferência de produção do estabelecimento ou de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros (ITEM II.4.I.2));
 Reversão integral das glosas dos créditos originados de despesas com frete
relativo à industrialização por encomenda de produtos (ITEM X);
 Reversão parcial das glosas dos créditos originados de despesas com frete de
retorno de matérias-primas para depósito fechado ou armazém geral (ITEM
VI), mantendo a glosa apenas dos fretes destinados a filial de revenda, nos
termos do Relatório de Diligência Fiscal.
Por sua vez, foram mantidas pela Unidade Preparadora as seguintes glosas:

3.5. Serviços portuários
A Fiscalização glosou créditos de PIS e COFINS aproveitados pela Recorrente sobre
“serviços portuários” que consistem na contratação de empresas terceiras para prestação de
serviços de (i) armazenagem de mercadorias, (ii) movimentação de cargas e (iii) supervisão de
embarque dos produtos destinados à exportação nos navios, que, conforme descrito na defesa,
são essenciais e relevantes à atividade produtiva da Recorrente.
Alega a Recorrente que:
a) Movimentação de cargas
Fl. 13072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
22
11. O serviço contratado pela Recorrente para movimentação de cargas é
essencial à atividade econômica da Recorrente, passível de creditamento, nos
termos do conceito definido pelo E. STJ no Caso Anhambi, na medida em que, sem
ele, os produtos comercializados pela Requerente não chegariam em seu destino
(adquirentes), de modo que toda a receita da Requerente estaria prejudicada ou
sequer existiria.
12. Neste ponto, a Recorrente reitera que efetivamente arca com os custos da
contratação desse serviço, prestado por empresa nacional e especializada na
movimentação de produtos que possuem as particularidades e volumes das
mercadorias comercializadas pela Recorrente.
Como já mencionado, pela natureza física de seus produtos, eles não são de fácil
manuseio e, portanto, evidente que a contratação de empresa especializada em
sua movimentação dentro dos Portos para futura exportação é essencial para que
a venda efetivamente ocorra.
b) Supervisão de embarque dos produtos destinados à exportação dos navios
13. O serviço de supervisão de embarque dos produtos destinados à exportação
(i.e. venda ao exterior) é essencial às atividades da Recorrente, na medida em que
sem ele, a mercadoria comercializada não seria embarcada nos containers que a
transporta para posterior exportação. Ora, considerando que a maior parte dos
produtos comercializados pela Recorrente é destinada ao exterior, sem esse
serviço, as mercadorias comercializadas não seriam embarcadas com destino aos
adquirentes, o que, na prática, inviabilizaria a concretização da principal linha de
receita da Recorrente (exportação de produtos).
A glosa em referência foi mantida pela Unidade Preparadora por se tratar de
despesas comerciais, posteriores ao processo produtivo, não enquadráveis como insumo nem
como frete na operação de venda.
Vejamos as conclusões do Relatório de Diligência Fiscal:
2) Serviços portuários:
29. Foram glosados os serviços portuários informados como insumo na rubrica de
crédito “Aquisição de serviços utilizados como insumo”, nos termos do Item II.3 do
Relatório Fiscal.
30. No referido tópico, é apresentada a fundamentação detalhada da glosa e o
seguinte resumo descritivo dos serviços executados:
a) Terminal XXXIX de Santos S/A (69 notas): Embarque de Soja, com informação da
Quan0dade embarcada, nome do Navio e Período;
b) Terminal de Granéis do Guarujá (8 notas): Prestação de Serviços de Recepção,
Armazenagem e Embarque de Produto, com informação da Quan0dade
embarcada, do Navio e do Produto (Soja);
c) Real Marine Engenharia (27 notas): Inspeção de Calados (Dra[ Survey);
Fl. 13073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
23
d) Inspectorate do Brasil Inspeções (3 notas): Supervisão de Embarque de Soja
31. O Recorrente, por sua vez, na resposta acima, divide os “serviços portuários”
em serviço de “Movimentação de cargas” e em serviço de “Supervisão de
embarque dos produtos destinados à exportação dos navios”.
32. A glosa deu-se pelo fato de os serviços portuários ora descritos não se
subsumirem às previsões legais de geração de crédito, quer como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), quer
como armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (art. 3o, inc. IX e
art. 15 da Lei no 10.833).
33. Observe-se que a motivação para glosa do crédito referente à aquisição
desses serviços portuários permanece inalterada à luz do novo entendimento de
conceito de insumo dado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR.
34. Isto porque, a despeito da essencialidade ou da relevância do gasto, tais
serviços caracterizam-se como despesas comerciais, relacionadas ao processo de
venda. Tratando-se de dispêndios ocorridos após a finalização do processo
produtivo, não podem, por conseguinte, ser considerados insumos na fabricação
ou produção de bens.
35. Este é o entendimento do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, que apresenta as principais repercussões do julgado do STJ no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e
nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Jus0ça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços u0lizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções jusficadas.
56. Destarte, exemplifica0vamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras.
[...]
E conclui-se, acerca dos dispêndios realizados após finalizado o processo de
produção:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
[...]
Fl. 13074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
24
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens u0lizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo
exceções jus0ficadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o
serviço prestado possam ser comercializados, os quais são considerados insumos
ainda que aplicados sobre produto acabado);
[...]
36. Tanto é assim que a IN RFB no 1.911, de 2019, editada após o julgado do STJ,
esclarece que o transporte de produtos acabados (inciso V) e os gastos em
operações comerciais (inciso VII) não são considerados insumos:
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens des0nados à venda ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
[...]
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
[...]
VII - bens e serviços ulizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais;
e
37. Cabe lembrar que, além dos serviços portuários tratados no do Item II.3 do
Relatório Fiscal e informados nos Registros A100/A170, correspondentes a notas
fiscais emitidas no período de 10/2012 a 03/2015 (crédito solicitado no tempo
próprio), houve também a glosa de serviços da mesma natureza informados nos
Registros M110/M510 (crédito extemporâneo), por meio de ajustes de acréscimo
do crédito, e abordados no Item IV.1.1 do Relatório Fiscal.
38. Assim, os serviços portuários tratados no Item IV.1.1 do Relatório Fiscal
incidem em dupla motivação para glosa: a) não configuram insumo ou
armazenagem/frete na venda – como acima visto –, e b) representam crédito
extemporâneo (a respeito extemporaneidade na apuração e utilização do crédito,
v. Item II.4.II do relatório Fiscal).
Com razão a Autoridade Fiscal:
Ocorre que os serviços analisados são executados em momento posterior ao
encerramento do processo produtivo, não guardando, portanto, nexo direto com as etapas de
industrialização ou prestação do serviço.
Ademais, referidas despesas não se enquadram no conceito de insumo, à luz dos
critérios de essencialidade e relevância definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo. Ressalte-se que o critério da
Fl. 13075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
25
essencialidade exige que o bem ou serviço constitua elemento estrutural e intrínseco à atividade
econômica desenvolvida, enquanto a relevância pressupõe que o insumo contribua de forma
significativa para o exercício da atividade-fim do contribuinte — o que não se verifica no caso
concreto.
Registre-se, ainda, que tais dispêndios não decorrem de imposição legal e
tampouco mantêm qualquer correlação lógica ou funcional com a cadeia produtiva do
contribuinte.
Por derradeiro, é imperioso consignar que as despesas glosadas não se confundem
com aquelas relativas a fretes ou armazenagem vinculadas diretamente à operação de venda, nos
termos do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Neste sentido é o posicionamento da 3a Turma da CSRF, como se constata do
seguinte Acórdão:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/06/2007
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de produtos minerários. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte. (Acórdão no 9303-
016.612 – Relator: Conselheiro Alexandre Freitas Costa)
Portanto, inexiste amparo legal para o creditamento pleiteado, impondo-se a
manutenção da glosa.

3.6. Fretes
Alega a Recorrente que o v. Acórdão recorrido se embasou nas restrições impostas
pelas IN 247/02 e IN 404/04 para manter a glosa dos créditos de PIS e COFINS, restringindo a
decisão do STJ.
Argumentou em razões recursais que:
16. Contudo, para exemplificar a superficialidade e improcedência dos
argumentos adotados pelo V. Acórdão recorrido, a Recorrente destaca que:
(i) a despeito de a D. Fiscalização ter glosado créditos de PIS e COFINS sobre 10
(dez) tipos diferentes de fretes realizados pela Recorrente (tanto que segregados
no próprio Relatório Fiscal), o V. Acórdão recorrido não analisou as particularidades
de cada operação autuada ou mesmo a vasta documentação comprobatória
anexada à defesa, tendo mantido todas as glosas sob o mesmo argumento genérico
Fl. 13076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
26
de que os transportes realizados pela Recorrente não estariam diretamente
relacionados à operação de venda, não gerando créditos;
(ii) o V. Acórdão basicamente replicou os argumentos constantes do Relatório
Fiscal, muitas vezes sem refutar os argumentos expostos pela Recorrente em sua
Impugnação ou mesmo analisar os documentos apresentados que comprovam a
validade dos créditos de PIS e COFINS em discussão.
17. Assim, por não concordar com o que restou decidido pelo V. Acórdão
recorrido, a Recorrente interpõe este Recurso Voluntário visando ao
cancelamento da exigência fiscal remanescente, com fundamento nas razões a
seguir aduzidas.
Assim constou a diligência determinada na Resolução no 3402-003.426:
a.3) O enquadramento dos fretes, armazenagens e demais serviços que deram
origem aos créditos pleiteados no conceito de insumo, segundo os critérios de
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.4) Com relação aos fretes, especificar detalhadamente a forma de utilização,
identificando os pagamentos e/ou repasses e/ou eventuais reembolsos realizados
quanto a estes itens;
Em síntese, foram mantidas as seguintes glosas:
(i)
Remessas com fim de exportação (entre filiais ou de terceiros): glosas
mantidas por ausência de operação de venda e vedação ao creditamento
para empresa comercial exportadora (art. 6o, § 4o e art. 15, III, Lei
10.833/2003).
(ii)
Formação de lote de exportação e industrialização por encomenda:
enquanto o primeiro permaneceu glosado (frete desvinculado da venda e
emitente diverso), o segundo teve suas glosas integralmente revistas, por
tratar-se de transporte de insumos entre estabelecimentos.
(iii)
Industrialização por terceiro: glosas mantidas para frete de produto
acabado, por ser gasto posterior à produção, não gerador de crédito.

Passo à análise das glosas mantidas:
3.6.1. Fretes sobre remessas com fim de exportação (entre filiais ou de terceiros):
Trata-se da análise de despesas incorridas com fretes vinculados às operações
classificadas sob os Códigos Fiscais de Operações e Prestações – CFOP 6.501 (Remessa de
produção do estabelecimento, com fim específico de exportação) e 6.502 (Remessa de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação), envolvendo os produtos
Fl. 13077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
27
Soja (NCM 1201), Farelo de Soja (NCM 2304) e Milho (NCM 1005), cujas remessas se destinam, em
última etapa, à exportação.
Conforme apurado no curso do procedimento fiscal, as operações possuem como
remetente e destinatário estabelecimentos pertencentes à própria pessoa jurídica fiscalizada,
Caramuru Alimentos S.A., situação que resta devidamente evidenciada pelas Notas Fiscais
Eletrônicas (NF-e) emitidas nas referidas operações.
Alega a defesa que os valores glosados se referem a despesas com fretes vinculados
ao transporte de mercadorias destinadas à exportação, as quais, segundo seu entendimento, se
equiparam às despesas com frete em operações de venda.
Relata operar com duas estruturas logísticas para exportação: (i) exportação
rodoviária direta, em que os produtos são remetidos, por via rodoviária, de unidades localizadas
em Goiás ou Mato Grosso para estabelecimentos em São Paulo (como a filial no Porto de Santos),
onde são armazenados em recinto alfandegado para embarque; e (ii) exportação com transbordo
multimodal, que envolve transporte rodoviário até São Simão (GO), seguido de hidrovia até
unidades em Pederneiras ou Anhembi (SP), e posterior envio ao porto, por via rodoviária ou
ferroviária.
Alega que todos os custos de transporte entre estabelecimentos são suportados
pela empresa e que, desde a origem, os produtos têm destinação exclusiva à exportação.
Argumenta, portanto, que as despesas deveriam ser consideradas dedutíveis, seja por sua
equiparação ao frete em operação de venda, seja por se enquadrarem como insumos, conforme
os critérios de essencialidade e relevância definidos pelo STJ.
Sem razão à defesa.
Nos termos do Relatório Fiscal, os fretes em questão referem-se à movimentação
de mercadorias entre unidades operacionais da empresa — a exemplo da transferência de uma
filial localizada no Estado do Mato Grosso para outra situada em Goiás —, com o intuito de
centralizar os volumes e viabilizar, em momento subsequente, a remessa ao porto, visando à
consolidação de lotes destinados à exportação.
Embora o destino final das mercadorias seja o mercado externo, observa-se que, no
curso da operação, ocorre transferência física e jurídica de titularidade entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte, antes da efetiva operação de exportação. Tal circunstância descaracteriza o
frete como sendo diretamente vinculado à exportação, configurando, ao contrário, típica
operação de transferência interestadual de produto acabado entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica.
Assim, a glosa fiscal foi devidamente motivada, tendo em vista que as despesas em
comento não se subsomem à hipótese legal de creditamento prevista no artigo 3o, inciso IX, c/c
artigo 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003. Referido dispositivo legal trata exclusivamente de
créditos vinculados a fretes contratados nas operações de venda de bens, não abrangendo, por
Fl. 13078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
28
conseguinte, o transporte interno entre estabelecimentos da mesma titularidade. Dessa forma,
revela-se ausente a previsão legal que autorize a apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre
tais dispêndios.
Cumpre destacar que a legislação (art. 3o, IX c/c art. 15, II, da Lei no 10.833/2003)
permite o crédito de PIS/Cofins sobre fretes apenas quando vinculados a operações de venda de
bens ou produtos acabados, com ônus suportado pelo vendedor. No caso analisado, os
documentos fiscais demonstram que os fretes glosados se referem a transporte entre
estabelecimentos da própria contribuinte, sem que tenha havido transferência de titularidade, o
que descaracteriza a ocorrência de operação de venda.
A transferência interna de mercadorias não configura negócio jurídico de compra e
venda, pois a empresa permanece sendo a titular física e jurídica dos bens. Assim, os fretes dizem
respeito a operações logísticas preparatórias para futura comercialização, não se enquadrando na
hipótese legal que autoriza o creditamento.
A alegação de que tais fretes seriam insumos também não prospera. A legislação e
o entendimento da Receita Federal, especialmente o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a
Instrução Normativa RFB no 1.911/2019 (art. 172, §2o, V e VII), reiterados pela IN RFB no
2.121/2022 (art. 176, §2o, V e XI), vedam expressamente o crédito sobre transporte de produtos
acabados e sobre despesas em operações comerciais.
Neste mesmo sentido foi editada a SÚMULA CARF no 217, conforme abaixo:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Diante disso, verifica-se a impossibilidade de aproveitamento de créditos de
PIS/Cofins com base nos fretes analisados, seja como despesa de venda, seja como insumo, razão
pela qual se mantém a glosa efetuada.
Portanto, está correta a manutenção da glosa.

3.6.2. Frete sobre formação de lote de exportação e industrialização por
encomenda
O relatório fiscal agrupou os fretes relacionados aos CFOPs 5504/6504 (remessa de
mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento para formação de lote de exportação) e
5505/6505 (remessa de mercadoria adquirida de terceiros com a mesma finalidade), sendo que
soja em grãos e farelo de soja representaram cerca de 98% dos itens remetidos.
Fl. 13079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
29
A contribuinte alegou que os fretes destinados à formação de lote de exportação
integram operações de venda, justificando que, devido ao grande volume transportado, a carga
não pode ser enviada integralmente ao navio em uma única remessa. Por isso, os fretes seriam
parte do processo logístico de concretização da venda. Citou ainda o Convênio ICMS no 83/2006,
que regulamenta a formação de lotes para exportação.
Contudo, a fiscalização glosou os créditos por não haver comprovação de que a
venda já estivesse formalizada no momento do transporte, o que inviabiliza o enquadramento
do frete como “na operação de venda”, nos termos do art. 3o, IX da Lei no 10.833/2003.
Está correta a Autoridade Fiscal.
A formação de lotes para exportação consiste em etapa preparatória anterior à
efetivação da exportação, caracterizando-se como mera acumulação de mercadorias para venda
futura, sem que haja, nesta fase, compra ou venda concretizada. Salvo demonstração documental
em contrário, mediante Contratos e Memorandos de Exportação, o que não ocorreu no presente
caso, não há como enquadrar tal operação no conceito de “venda” previsto no inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, que trata do crédito de PIS/Cofins sobre frete na operação de venda, uma
vez que a operação de transferência para formação de lote não configura venda.
Ademais, constatou-se que, na maioria dos contratos apresentados, o vendedor era
a empresa Intergrain Company, e não a própria contribuinte (Caramuru), o que afasta o vínculo
entre o frete contratado e eventual receita auferida pela Contribuinte.
Como bem observado no Relatório de Diligência Fiscal, a controvérsia não diz
respeito à qualificação do frete como insumo, tampouco se insere na análise dos critérios de
essencialidade e relevância definidos pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR ou nos entendimentos
constantes da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e do Parecer Normativo Cosit no
5/2018.
Destaco, ainda, as seguintes decisões com o mesmo entendimento:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PIS. COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE PARA REMESSA DE ARMAZENAGEM NA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O gasto com fretes na remessa de armazenagem na exportação não enseja a
tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos requisitos de
Fl. 13080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
30
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR,
e nem como frete de venda, por não corresponder efetivamente a uma operação
de venda. (Acórdão no 9303-016.440 – Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS PARA
FORMAÇÃO DE LOTES. PORTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, não há amparo normativo para a tomada de
créditos em relação as despesas com fretes para a transferência/transporte de
produtos acabados destinados à exportação, para a formação de lote. O raciocínio
se estende a fretes de transferência de produto acabado a estabelecimento da
própria empresa, objeto da Súmula CARF no 217. (Acórdão no 9303-016.588 -
Relatora: Conselheira Denise Madalena Green).
Por tais razões, deve ser mantida a glosa em referência.

3.6.3. Frete para industrialização por terceiro (frete de retorno)
Foram analisados fretes vinculados aos CFOPs 2124, 1125 e 2125, referentes ao
retorno de mercadorias industrializadas por terceiros para a Caramuru Alimentos, encomendante
do processo de industrialização.
Aproximadamente 99% dos casos envolvem o CFOP 2124. A fiscalização constatou,
com base nas NF-e e CT-e, que os fretes glosados se referem ao transporte de produtos acabados,
notadamente alimentos industrializados da marca Sinhá (farinhas, farofas, temperos) e ácido
graxo vegetal, devolvidos pelas empresas industrializadoras à Caramuru.
A glosa foi fundamentada no entendimento de que tais despesas de frete não
podem ser consideradas insumos, pois ocorrem após o encerramento do processo produtivo — ou
seja, são gastos posteriores à industrialização —, o que descaracteriza o crédito com base nos
critérios de essencialidade e relevância estabelecidos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Conforme o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, os insumos estão vinculados ao
processo produtivo em si, não sendo abrangidos serviços utilizados após sua finalização, salvo
hipóteses específicas previstas em legislação, o que não se aplica ao caso. A Instrução Normativa
RFB no 1.911/2019 (art. 172, §2o) também restringe o crédito nessas situações.
A própria empresa reconheceu, em resposta ao TIF no 05/2017, que se trata de
retorno de produto já industrializado.
Assim, os fretes analisados não se referem a bens em processo de industrialização,
mas sim a mercadorias prontas, excluindo-se do conceito de insumo para fins de crédito de
PIS/Cofins. Portanto, a glosa mantida não apresenta irregularidade.
Neste caso, reitero a incidência da SÚMULA CARF No 217, acima já citada.
Fl. 13081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
31
Portanto, devem ser mantidas as glosas em referência.

3.7. Frete extemporâneo
Alega a Recorrente que a Fiscalização glosou todos os créditos aproveitados sobre
despesas com frete e que foram lançados extemporaneamente pela Recorrente, sob os
argumentos de que tais créditos teriam sido (i) apurados incorretamente; e (ii) utilizados também
de forma incorreta, pelo fato de não ter retificado suas obrigações acessórias.
Argumenta, ainda, que em relação ao suposto erro na utilização dos créditos, a
Recorrente esclarece que o artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, é expresso
ao afirmar que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, sem exigir qualquer retificação de obrigações acessórias.
Foi esclarecido em Relatório de Diligência Fiscal, que a glosa por extemporaneidade
foi aplicada apenas aos fretes que não haviam sido glosados por outros motivos, como os tratados
no item II.4.I e seus subitens, a fim de evitar duplicidade de glosa sobre o mesmo valor. A planilha
correspondente (“Glosa_Frete_Extemporâneo”) apresenta a segregação dos valores glosados,
individual e mensalmente, indicando os casos já abrangidos por glosas anteriores.
Todavia, entendimento contrário foi pacificado neste CARF através da SÚMULA no
231, que assim prevê:
SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.
Portanto, mantenho a glosa sobre tais itens.

3.8. Crédito Presumido
A fiscalização glosou crédito presumido de PIS e COFINS usufruído pela empresa com
base no art. 31 da Lei no 12.865/2013, alegando que não foi apresentado o Demonstrativo de
Apuração de Créditos Presumidos da Agroindústria (DACPA).
Sustenta a defesa que o crédito foi devidamente apropriado pela Recorrente com
base na legislação vigente, sendo que a ausência de entrega do DACPA, documento meramente
formal, não descaracteriza o direito ao crédito presumido.
A empresa alega, ainda, que entregou as EFD-Contribuições, que contêm as mesmas
informações exigidas no DACPA, cumprindo, portanto, sua função fiscalizatória.
Fl. 13082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
32
Com isso, pede a Recorrente o reconhecimento da validade do crédito presumido do
art. 31 da Lei no 12.865/2013, mesmo sem o DACPA, com a consequente reversão da glosa fiscal.
Assim constou no Relatório de Diligência Fiscal:
141. Aqui mais uma vez a questão de fato está bem esclarecida, pois a Recorrente
reproduz o levantamento feito pela própria fiscalização, no qual resta evidenciado
que as aquisições de soja para revenda, tanto da COASUL como dos demais
fornecedores, tratadas no tópico II.1 – Da Aquisição de Bens para Revenda do
Relatório Fiscal, foram feitas sem o pagamento das contribuições (PIS/Cofins).
142. Cabe frisar que o levantamento das glosas de aquisições de soja reproduzido
pela empresa em sua resposta encontra-se na aba “Resumo_Glosa_Aquisição_Soja_para_Revenda” da planilha
“Glosa_Aquisição_de_Soja_para_Revenda”, anexa ao Relatório Fiscal.
143. As notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas pelos fornecedores que
evidenciam não ter havido tributação de PIS/Cofins na saída são detalhadas, uma
a uma, nas demais abas da referida planilha, em que são confrontados ainda os
dados das EFD-C com aqueles das NF-e emitidas pelos fornecedores.
144. As notas fiscais apresentadas em resposta à intimação fiscal demandada pela
conversão do julgamento em diligência vêm, outrossim, corroborar a situação
outrora registrada no Relatório Fiscal:
“44. Conforme relatado na referida inti0mação, e verificável na planilha
encaminhada ao contribuinte, temos vários exemplos em que o fornecedor
expressamente declara na NF-e a “VENDA COM SUSPENSAO DA CONTRIBUICAO
PARA PIS E COFINS” e cita o dispositivo legal da saída com suspensão, como é o
caso
dos
fornecedores
COASUL
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL,
CNPJs
79.863.569/0001-30, 79.863.569/0002-11, 79.863.569/0014-55, 79.863.569/0032-
37 e 79.863.569/0039-03 (BC = R$ 11.896.813,53); AGROPECUARIA RONCADOR SA,
CNPJ 03.144.060/0001-76 (BC = R$ 3.676.439,39); CAAP COOPERATIVA ALIANCA
DOS PRODUTORES DO PARECIS, CNPJ 03.825.008/0001-85 (BC = R$ 727.280,15).
Em outros casos de suspensão, o fornecedor informa “PIS 0,00 COFINS 0,00”. Ex.:
ADL COM. IMP. EXP E AGROPECUARIA LTDA, 05.952.088/0001-65 (BC = R$
2.820.287,12). De qualquer forma não há, para todos os casos tratados na referida
in0mação, apuração dos tributos PIS e Cofins nas respec0vas NF-e.”
145. Como já ressaltado, tal fato não é objeto de contestação pela Recorrente,
que alega, em sua manifestação de inconformidade, que os documentos foram
emitidos de forma equivocada pelos fornecedores.
146. A defesa da contribuinte centra-se, na verdade, na utilização da soja
adquirida, sob o argumento de que os produtos foram revendidos quase que
imediatamente após a aquisição, e é nesse sentido que anexa as notas de
aquisição do fornecedor, correlacionando-as a notas suas de venda que
demonstram a posterior comercialização.
Fl. 13083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
33
147. A empresa fia-se, portanto, na tese de que, em sendo a soja adquirida
utilizada exclusivamente para revenda, teria direito ao crédito previsto no inciso I
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
148. Contudo, a tese da Recorrente não merece prosperar, pois, conforme já visto
em tópico anterior, a vedação ao creditamento de bens adquiridos sem incidência
das contribuições decorre de previsão legal expressa, gravada no inciso II do § 2o
do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
[...]
“§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse úl0mo quando revendidos ou u0lizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
[...]
149. No caso concreto, as notas fiscais demonstram que as mercadorias
adquiridas não foram tributadas. Esse fato, repise-se, não é contestado pela
contribuinte em sua defesa.
150. Como explicado no Relatório Fiscal, a empresa adquiriu soja para as duas
finalidades (industrialização e revenda). Muitos dos fornecedores de soja para
revenda, inclusive, também venderam soja para industrialização.
151. E ao tempo das aquisições, a empresa também cumpria os requisitos para
aquisição com suspensão, nos termos do art. 4o da IN SRF no 660, de 2006.
Ocorre que o próprio § 3o desse dispositivo veda a suspensão quando a aquisição
for destinada à revenda. Confira-se:
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer a0vidade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
Fl. 13084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
34
[...]
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
152. É de se notar que o caput do artigo 4o acima transcrito apresenta condições a
serem cumpridas pelo adquirente. Logo, o § 3o desse dispositivo dirige-se
igualmente a esse polo da relação comercial.
153. Nesse contexto, é do adquirente o ônus de informar ao vendedor a correta
destinação que será dada à mercadoria para fins de tributação pelas
contribuições, bem como de exigir a correta documentação fiscal de suporte da
operação comercial.
154. A contribuinte, por sua vez, tenta transferir aos fornecedores um ônus que é
dele. Ora, o maior interessado na correta tributação da operação é o próprio
adquirente, pois ele é o detentor de eventual direito creditório. Logo, se a nota
fiscal foi emitida de forma equivocada, evidenciando uma situação de fato que o
adquirente sabia de antemão não ser a correta, caberia a esse último exigir a
retificação do documento fiscal, pois é justamente a partir desse documento que
ele fará prova do seu direito perante o Fisco.
155. Ao não proceder dessa forma, a contribuinte foi duplamente beneficiada, na
medida em que adquiriu produtos mais baratos, porquanto sem incidência das
contribuições, ao mesmo tempo em que apropriou créditos sobre aquisições não
tributadas, em evidente violação ao princípio da não-cumulatividade e lesão aos
cofres públicos. Essa é justamente a situação que se pretende evitar com o inciso
II do § 2o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833, de 2003.
156. Assim, independentemente da destinação dada a soja, as glosas de crédito
básico deste tópico devem ser mantidas.
Considerando os mesmos fundamentos bem delineados no Relatório de diligência
Fiscal, mantenho a decisão da DRJ neste ponto.

3.9. Créditos Extemporâneos
Pede a Recorrente que os direitos creditórios negados por ausência de retificação
de DACON sejam reconhecidos.
Inicialmente, cumpre observar que esta relatora entende que a possibilidade de
aproveitamento extemporâneo dos créditos sob o regime da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS decorre de previsão legal expressa, conforme artigos 3o, § 4o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, que assim estabelecem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 13085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
35
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Cumpre esclarecer que esta relatora sempre acompanhou o posicionamento de que
que o § 4o do artigo 3o da Lei no 10.833/031 resguarda o direito de o contribuinte aproveitar de
forma extemporânea créditos tributários, uma vez que estabelece de maneira clara que “o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Reitero que entendimento contrário foi pacificado neste CARF através da SÚMULA
no 231, acima já citada.
Não obstante a matéria sumulada, cumpre observar que a utilização deve ocorrer
desde que o direito ao crédito reste comprovado que não foi utilizado em outros períodos, sendo
da Contribuinte o ônus da prova, por aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Portanto, deve ser mantida a glosa em referência.

3.10. Falta de estorno de crédito presumido sobre aquisição de soja não utilizada
para industrialização
Pede a Recorrente o reconhecimento do estorno a maior efetuado em 2013, cujo
valor é superior ao montante estornado a menor em 2012, conforme devidamente comprovado,
bem como o cancelamento de qualquer cobrança fiscal relacionada a esse item.
Todavia, concluiu a Fiscalização que, conforme devidamente demonstrado durante
o procedimento fiscalizatório e comprovado pela tabela constante dos Documentos
Comprobatórios anexos, a Contribuinte realizou, no exercício de 2013, estorno a maior do mesmo
crédito presumido, no montante de R$ 8.450.538,12. Importa destacar que esse valor não foi
considerado pela Douta Fiscalização quando da recomposição dos valores de PIS e COFINS
referentes aos períodos analisados.
Neste ponto, entendo correta a decisão recorrida, cujos fundamentos abaixo
reproduzo:
II.2.18. Item 18: Falta de estorno de crédito presumido sobre aquisição de soja
não utilizada para industrialização (Item IV.2 do Relatório Fiscal – Do Acréscimo
aos Ajustes de Redução)
Nesse item requer a Interessada o reconhecimento de estorno realizado a maior
em 2013, em valor superior ao montante devido em 2012, conforme comprovado,
e que seja cancelada qualquer cobrança relativa a esse item.
Todavia, descreve a Fiscalização, em seu Relatório, que:

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

Fl. 13086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
36
239. Por meio do Item I do TIF no 06/2017, o contribuinte foi instado a se
manifestar acerca da divergência entre os valores dos Ajustes de Redução
(Registros M110 e M510) constantes das Escriturações Fiscais Digitais – EFD
Contribuições apresentadas para o 2o Semestre de 2012, notadamente os meses
de agosto a outubro de 2012, quando comparados com os meses
correspondentes da planilha “Item III - Demonstrativo Ajustes Reduções”,
apresentada em resposta ao TIF no 3, de 16/12/2016 e com valores maiores neste
último.
240. Em resposta, o contribuinte declara que “de fato, verificando seus controles
internos, foram constatadas inadequações nas composições dos valores de
créditos a serem estornados. Tal fato fez com que nos meses de agosto a
novembro de 2012 os estornos fossem realizados em importâncias menores que
as devidas, ao passo que, na seqüência, ou seja, nos meses de dezembro/2012 a
março/2013, os estornos se deram em montantes maiores que os exigidos”.
241. Informa ainda que no arquivo entregue em resposta ao TIF 03/2016 ("Item III
- Demonstrativo Ajustes Redução") tem-se a composição de todos os valores que
formam os ajustes em questão, e anexa arquivos com o resumo dos valores a
serem considerados como ajustes de redução referentes a estorno de crédito de
matéria-prima (“Item I TIF 6” e “Item I – Resumo Estorno Créditos definitivo”).
242. Houve, portanto, reconhecimento pelo contribuinte de que os ajustes de
redução objeto da intimação fiscal foram informados a menor na EFD
Contribuições. Tal fato foi comprovado pelo cotejo dos dados dessa escrituração
com a planilha demonstrativa de ajustes apresentada pelo contribuinte. Ao que
tudo indica, não houve o correto ajuste negativo (estorno) dos créditos
presumidos relativos às compras de soja para industrialização que não foram
utilizadas para esse fim (foram revendidas).
243. Ressalte-se que embora os elementos apresentados permitam concluir
acerca do valor informado a menor no 2o semestre de 2012, não possibilitam, por
si só, certificar que os estornos se deram em montantes maiores que os exigidos
em meses posteriores.
244. Isto porque, além da divergência dos valores globais, não há como
estabelecer, a partir da descrição dos registros de ajuste das EFD Contribuições
na forma em que foi feita, uma relação precisa de correspondência entre esses e
as linhas da planilha “Item III – Demonstrativo Ajustes Reduções”.
245. A demonstração dos valores a serem acrescidos aos ajustes de redução do
crédito presumido do 2o semestre de 2012 encontra-se no arquivo
“Acréscimo_Ajuste_Redução_Crédito_Presumido”.
246. Para chegar aos valores, foram confrontados os Ajustes de Redução
constantes das EFD Contribuições (Registros M100/M500) para o Crédito
Presumido (X06) de alíquotas ad valorem iguais a 3,8 (Cofins) e 0,825 (PIS), com os
ajustes relativos às notas fiscais de Soja (NCM = 1201) de mesmas alíquotas
Fl. 13087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
37
constantes da planilha “Item III - Demonstrativo Ajustes Reduções” apresentada
pelo contribuinte (v. planilha “Diferença Ajuste Redução Créd. Presum. (X06) a
50% Alíq. Básica (EFD X Plan Item III)” anexa ao citado arquivo).
247. Conforme dados do demonstrativo apresentado, os ajustes do crédito
presumido do citado período devem-se quase todos à Soja não utilizada na
industrialização
(CFOP
1101/2101,
ref.
a
estorno
de
compras
para
industrialização), havendo ainda uma parcela pouco significativa decorrente de
devolução de Compras (CFOP 5201).
248. Como tais ajustes são usualmente referentes a entradas ocorridas em meses
anteriores ao mês em que o ajuste é realizado, e nem sempre as entradas do mês
do ajuste comportam a exclusão a ser efetuada, houve meses (08/2012, 09/2012
e 10/2012) em que o valor dos ajustes de redução superou o valor do crédito
apurado pela fiscalização (apuração de “crédito negativo”).
249. Para resolução do problema, o ajuste foi compensado nos meses
subsequentes até sua absorção total (aplicação analógica do § 2o do art. 22 do
Dec. 4.524/2002).
250. Dito isso, faz-se necessário um ACRÉSCIMO aos Ajustes de Redução do
Crédito Presumido (X06) de PIS/COFINS referente às diferenças apuradas na
mencionada planilha conforme resumo abaixo:

...
Como se vê, a alegação de que, apesar do ajuste a menor em 2012, teria ocorrido
ajuste de redução a maior em 2013, já havia sido apresentada no curso do
procedimento e não acatada por impossibilidade de ser estabelecida, a partir da
descrição dos registros de ajuste das EFD Contribuições na forma em que foi feita,
uma relação precisa de correspondência entre esses e as linhas da planilha “Item
III – Demonstrativo Ajustes Reduções”.
E, em sua defesa, a Interessada limita-se a repetir a alegação de ajuste a maior em
2013 e a apresentar Planilha de fls. 4312/4314 (denominada Resumo dos Estorno
Créditos Presumido - SOJA - Considerado todas as Filiais), de mesmo teor daquela
apresentada em resposta ao Termo de Intimação no 06 por meio de arquivo não
paginável juntado conforme fls. 3570/3572), apenas incluindo destaque de cor em
algumas células da mesma planilha:
- Planilha trazida na Impugnação (fls. 4312/4314):
Fl. 13088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
38

Fl. 13089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
39

A Interessada não explicita, contudo, a relação precisa de correspondência entre
registros de ajustes das EFD Contribuições e as linhas de tal planilha. Veja-se que a
ausência de tal relação precisa já havia sido reclamada pela Fiscalização em
relação ao Demonstrativo de Ajuste então apresentado no curso do
procedimento, sem que tenha sido suprida nessa fase litigiosa.
Nesse contexto, também nesse item, não há como alterar a conclusão fiscal.
Pertinente reiterar, nesse ponto, que o ônus da prova, por princípio básico do
direito, cabe à parte que alega, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo
Civil atual (antigo art. 303 do CPC anterior):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
E, mesmo tratando o presente processo de Autos de Infração, as alegações
apresentadas pela defesa são no sentido de existência de créditos, que, inclusive,
suscitaram formalização de Pedidos de Ressarcimento objeto de outros
processos, pedidos esses originadores do procedimento fiscal. Desse modo,
estende-se também ao presente caso a previsão referente a restituição,
ressarcimento e compensação, de que o ônus da formação da prova do direito
creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do pleito (ou a certeza e liquidez de créditos alegados para afastar o
lançamento), nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
Considerando as mesmas razões, mantenho a decisão recorrida.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
decadência suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para: (i)
Fl. 13090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.842 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729529/2017-52
40
reverter integralmente as glosas dos créditos originados de despesas com frete de transferência
de produção do estabelecimento ou de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; (ii)
reverter integralmente as glosas dos créditos originados de despesas com frete relativo à
industrialização por encomenda de produtos; e (iii) reverter parcialmente as glosas dos créditos
originados de despesas com frete de retorno de matérias-primas para depósito fechado ou
armazém geral, mantendo a glosa apenas dos fretes destinados a filial de revenda, nos termos do
Relatório de Diligência Fiscal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 13091
DF CARF MF
Original